Tribunal: TJPA
Processo: 0053542-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053542-82.2013.8.14.0301

APELANTE: ANDRE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA DAS NEVES SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0053542-82.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO – OAB/PA Nº 19.591))

APELADA: MARIA DAS NEVES SEIXAS
(ADVOGADO DIOGO SEIXAS CONDURU – OAB/PA Nº 13.542)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Ônus da prova. Culpa não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por André Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos formulado em face de Maria das Neves Seixas, decorrente de acidente de trânsito. O apelante pleiteia a reforma da sentença com base na suposta desconsideração de provas e na revogação indevida da produção de prova pericial, requerendo a condenação da apelada ao pagamento das indenizações solicitadas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor/apelante comprovou a culpa da ré/apelada no acidente de trânsito que resultou em seus danos físicos e morais; e (ii) verificar se as provas produzidas nos autos foram suficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. N
os termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito requer a comprovação de ação ou omissão ilícita, culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo sofrido.

4.
Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que o acidente foi causado por culpa da ré.

5.
O boletim de ocorrência, registrado pela própria ré, limita-se a relatar a ocorrência do acidente, sem atribuição de responsabilidades, não podendo ser considerado prova de culpa. Além disso, os laudos médicos e demais documentos apresentados não estabelecem o nexo causal necessário entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor.

6.
A decisão do Juízo de primeiro grau, ao revogar a perícia médica, foi correta, uma vez que a prova pericial não influenciaria a análise da responsabilidade pelo acidente, que é o cerne da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Cabe ao autor o ônus de provar, de forma clara e consistente, a culpa do réu e o nexo causal entre a conduta deste e o dano sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0202236-62.2022.8.06.0151, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 07.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1072995-27.2019.8.26.0002, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0053542-82.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO – OAB/PA Nº 19.591))

APELADA: MARIA DAS NEVES SEIXAS
(ADVOGADO DIOGO SEIXAS CONDURU – OAB/PA Nº 13.542)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação cível,
interposta por
André Silva dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estético
s, ajuizada por André Silva dos Santos, em desfavor de Maria das Neves Seixas – julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença foi equivocada ao desconsiderar as provas apresentadas, notadamente o boletim de ocorrência realizado pela ré, o laudo médico e os relatórios de custos, que comprovariam a ocorrência do acidente e o dano.

Afirma que a produção de prova pericial foi indevidamente revogada pelo Juízo de primeiro grau e que a culpabilidade da ré restou demonstrada pelos autos.

Ao final, postula pela reforma da sentença, com o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e estéticos, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a recorrida pleiteia, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, alegando que o apelante não comprovou a sua culpa pelo acidente, destacando que o boletim de ocorrência não constitui confissão de culpa, e que o apelante teve a oportunidade de produzir outras provas, como testemunhal ou documental, mas não o fez.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0053542-82.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO – OAB/PA Nº 19.591))

APELADA: MARIA DAS NEVES SEIXAS
(ADVOGADO DIOGO SEIXAS CONDURU – OAB/PA Nº 13.542)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o autor/apelante comprovou a culpa da ré/apelada no acidente de trânsito que resultou em seus danos físicos e morais, de modo a justificar a indenização pleiteada.

Nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessário comprovar a ocorrência concomitante de ação ou omissão ilícita, culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo sofrido.

Ademais, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe, portanto, demonstrar, de forma clara e consistente, que o dano sofrido decorreu de conduta culposa do réu.

No caso, o apelante demonstrou, por meio de laudos médicos e outros documentos, que sofreu lesões físicas decorrentes do acidente, todavia, não se desincumbiu de provar que a apelada foi a responsável pelo ocorrido.

Com efeito, o boletim de ocorrência, mencionado pelo recorrente, foi registrado pela própria apelada e se limita a relatar a ocorrência do acidente, não atribuindo responsabilidades ou descrevendo as circunstâncias que permitam inferir a culpa de qualquer das partes, não servindo, portanto, como confissão de culpa, mas apenas como registro do fato.

De mais a mais, os laudos médicos e demais documentos juntados pelo autor/apelante, comprovam a existência e a extensão dos danos sofridos, porém não estabelecem o nexo causal necessário entre a conduta da ré/apelada e o evento

danoso, tampouco evidenciam a imprudência ou negligência desta.

No ponto, é válido ressaltar que o autor/apelante não apresentou provas testemunhais ou outras evidências objetivas que pudessem corroborar sua versão dos fatos e demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade da ré/apelada.

Por sua vez, a ré/apelada alegou que estava em conformidade com as regras de trânsito, bem como, que o acidente foi causado pela condução negligente do autor, impugnando a versão apresentada e sustentando que o autor não produziu provas capazes de demonstrar sua culpa no acidente.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, o que se justifica pela falta de provas que demonstrem a responsabilidade da ré/apelada pelo acidente. Além disso, a decisão do Juízo
a quo
de revogar a perícia médica foi adequada, uma vez que a prova não alteraria a conclusão acerca da responsabilidade pelo acidente, que era o ponto crucial do litígio.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZ DE DETERMINAR AS CONDIÇÕES DO SINISTRO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a alegada responsabilidade civil dos réus quanto ao acidente de trânsito que teria provocado os danos no veículo do autor/apelante, avaliados em R$ 28.659,36 (vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como a uma reparação por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A regra é da responsabilidade civil subjetiva, na qual se faz necessária a prova da conduta ilícita do agente, do dano e do nexo causal, além da culpa em sentindo amplo (incidência do art. 186 e 927, ambos do Código Civil) 3. No que se refere ao ônus da prova, dispõe o art. 373, do CPC, que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. 4. No caso em exame, não obstante a ocorrência do acidente de trânsito seja fato incontroverso, não há nos autos provas suficientes a atestar corretamente a dinâmica do sinistro, não sendo possível atribuir a culpa pelo fatídico acidente. Em outras palavras, o autor/apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, de forma que a sentença de improcedência deve ser mantida. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença preservada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora”.
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 0202236-62.2022.8.06.0151 Quixadá, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO”.
(TJ-SP
- AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

Diante do exposto,
conclui-se que não há nos autos provas suficientes para atribuir à ré a responsabilidade pelo acidente, sendo correta a sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/10/2024